Tribunal: TJES
Processo: 5010388-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º, do CPC).

2.

Com efeito, além dos argumentos constantes do
decisum
recorrido, que evidenciam a compra de veículos de alto valor pelo recorrente, extrai-se da decisão que apreciou e indeferiu o pedido de tutela recursal, que ele, para fundamentar o pedido de lucros cessantes, declarou auferir renda médica mensal de aproximadamente vinte e dois mil reais, além de se vislumbrar patrimônio de quase quinhentos mil reais, ou seja, situação a afastar o estado de pobreza ensejador da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento ou da família.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010388-09.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERENIL HARTWIG

AGRAVADO: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º, do CPC).

2. Com efeito, além dos argumentos constantes do
decisum
recorrido, que evidenciam a compra de veículos de alto valor pelo recorrente, extrai-se da decisão que apreciou e indeferiu o pedido de tutela recursal, que ele, para fundamentar o pedido de lucros cessantes, declarou auferir renda médica mensal de aproximadamente vinte e dois mil reais, além de se vislumbrar patrimônio de quase quinhentos mil reais, ou seja, situação a afastar o estado de pobreza ensejador da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento ou da família.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010388-09.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

ERENIL HARTWIG

AGVDO(S):

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ERENIL HARTWIG
, haja vista estar inconformado com a decisão acostada em cópia no id. 3611806, por meio da qual o d. magistrado primevo, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, indeferiu o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em seu articulado recursal (id. 3611804), aduz que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e eventuais ônus de sucumbência, razão pela qual pretende seja concedida a gratuidade processual.

Para tanto, afirma que não possui renda fixa e suporta as prestações mensais do financiamento do veículo objeto de debate no autos de origem. Informa, ainda, que não realiza mais os serviços de frete, tendo em vista que o bem continua com diversos defeitos e não possui condições de arcar com os reparos. Por fim, defende que restou demonstrado que possui baixos rendimentos, inclusive, abaixo do parâmetro dos Tribunais Superiores, estipulados em três salários mínimos.

Pois bem.

Cuida-se na origem de Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada em face de VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando o recebimento de valores a título de lucros cessantes, em razão da demora na realização de reparos no veículo de propriedade do requerente.

Afirma o recorrente ser proprietário do caminhão MBB Atego 2430, Mercedes-Benz, adquirido para realizar transporte de verduras entre o Espírito Santo e o Nordeste do país e que, em decorrência de acidente automotivo ocorrido no dia 20 de janeiro de 2020, o referido veículo foi encaminhado para realização de reparos na concessionária regional da Mercedes-Benz,
VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,
permanecendo no local desde o dia 24 de março de 2020 até o dia 27 de janeiro de 2021
, período no qual, alega ter restado impossibilitado de desempenhar seu labor de carreteiro,
deixando, assim, de auferir renda mensal de R$ 22.943,34 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e três reais).

Assim, pretende o reconhecimento de lucros cessantes no importe de R$275.320,08 (duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e vinte reais e oito centavos) e danos morais no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), pretendendo, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Por sua vez, após oportunizar ao postulante a demonstração do estado de hipossuficiência e quedando-se inerte nesse sentido, o juízo
a quo
indeferiu o pleito de assistência judiciária, nos seguintes termos:

No caso em apreço, a manifestação ID 12851862 não comprova a insuficiência de recursos financeiros da parte autora, na medida em que, a renda declarada pelo autor, se a única fosse, não lhes permitiria adquirir os bens e os veículos indicados na exordial, face aos seus vultuosos valores, o que, por si só, já é indicativo acerca da capacidade econômica do requerente. Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte embargante faz jus ao mencionado benefício, INDEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita. Assim, intime-se a parte autora, por seu advogado, para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Pois bem.

Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para tal, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º, do CPC).

Com efeito, além dos argumentos constantes do
decisum
recorrido, que evidenciam a aquisição de veículos de alto valor pelo recorrente, extrai-se da decisão que apreciou e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, que ele, a fim de embasar o pleito de lucros cessantes, afirmou auferir renda média líquida mensal de R$22.943,34 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos). Ademais, da declaração de imposto de renda constou patrimônio de R$457.000,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil reais), ou seja, padrão incompatível com o estado de pobreza ensejador da impossibilidade de se arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Ausentes, pois, elementos de convicção a evidenciar a hipossuficiência,

CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.